Tribunal: CARF
Processo: 10665.900466/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900466/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.749 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
MINERAÇÃO TURMALINA LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA
CARF N° 80.
A dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação
da tributação da receita que sofreu a retenção. Súmula CARF n° 80.
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900466/2014-51
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.749 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900466/2014-51

Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MINERAÇÃO TURMALINA
LTDA., em face do acórdão de n° 106-005.799, proferido pela C. 2a Turma da DRJ/06,
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 06 (“DRJ/06”), o qual será complementado ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 082635113, emitido eletronicamente em
06/05/2014,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
32216.29076.281211.1.2.02-9085.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2006.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 104.644,63.
IRPJ devido: R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 104.644,63.
Valor na DIPJ: R$ 104.644,63.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.749 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900466/2014-51

No despacho, não foi reconhecido o direito creditório e foi indeferido o pedido de
restituição.
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Art. 1o e inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei no 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Art. 43
da IN RFB no 1.300, de 2012.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
A ciência do Despacho Decisório foi dada em 15/05/2014 (fls. 22 e 25).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada postou a manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância em 16/06/2014 (fls. 02/07 e 23).
A manifestante sustentou a tempestividade, o cabimento do contraditório apresentado e
fez um resumo dos fatos. No mérito, ressaltou que os créditos em questão se referem
ao exercício 2007 (01.01.2006 a 31.12.2006).
No período mencionado, estava em fase pré-operacional, sendo que sua fonte principal
advinha de investimento por parte da sua Controladora, localizada no exterior.
Enquanto os valores recebidos são gastos no procedimento de preparação das operações
que virão a ocorrer, tais valores são submetidos à transações bancárias, as quais geram
receitas financeiras à interessada.
Sabe-se que a Lei no 11.941, a qual instituiu o Regime Tributário de Transição,
determina que todas as alterações introduzidas pela Lei no 11638/07 não teriam
impactos tributários, devendo, neste ponto, serem consideradas as regras de
contabilidade em vigor em 31 de dezembro de 2007.
Cita ainda Norma de Procedimento de Contabilidade n.° 09/79 do IBRACON —
Instituto Brasileiro de Contabilidade, entendimento da Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras — FIPECAF e Solução de Disputa 32/2008, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, além de posicionamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais sobre o assunto, enfatizando que as receitas
financeiras registradas durante a fase pré-operacional não afetam o resultado para fins
tributários.
Ao final, postulou que sejam acolhidas as razões apostas na Manifestação de
Inconformidade, a fim de que reste reformada a v. decisão combatida, cancelando-se a
cobrança nestes autos e extinguindo-se o crédito tributário, tendo em vista o direito ao
crédito a que faz jus a interessada.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
EMENTA VEDADA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.749 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900466/2014-51

Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 24/11/2020, a DRJ/06 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a motivação para a não confirmação da retenção do imposto foi
estritamente o fato de a receita correspondente à retenção não ter sido
oferecida à tributação;
(ii)
de acordo com o artigo 231 do RIR/1999, a dedução como antecipação
do imposto pago ou retido na fonte está condicionada ao cômputo das
receitas correspondentes na determinação do lucro real. Portanto, além da
comprovação da retenção do imposto, é preciso também que seja
comprovado que os rendimentos tributáveis pertinentes foram incluídos
na apuração do resultado;
(iii)
não há controvérsia no tocante à retenção do imposto, que é inclusive
confirmada pelo processamento da Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf) apresentada pelas fontes pagadoras;
(iv)
a manifestante argumentou que, por se encontrar em fase pré-operacional,
as receitas financeiras registradas não afetariam o resultado para fins
tributários;
(v)
a Solução de Consulta no 132 – SRRF/7a RF/Disit, de 30/10/2008,
destacou a legislação sobre o assunto e as normas de Contabilidade
aplicáveis, trazendo subsídios relevantes para a definição do tratamento
das receitas financeiras em face da situação de empresa em fase de pré-
operação;
(vi)
em observância às normas da Contabilidade e amparado ainda no regime
de competência prevalente na determinação do imposto pelo lucro real,
conclui-se que, na fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos
para emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no
ativo diferido;
(vii)
esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-
operacionais incorridas no período de apuração e eventual excesso de
saldo credor deverá compor o lucro líquido do exercício. Somente nessa
situação eventual o saldo negativo de IRPJ, decorrente da retenção na
fonte desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas
financeiras e pré-operacionais, poderá ser objeto de restituição ou
compensação;
(viii) no caso, não foram apresentados documentos que, minimamente,
atestem: que a empresa se encontrava em fase pré-operacional no
período; que as receitas financeiras decorreram de ativos utilizados ou
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.749 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900466/2014-51

mantidos para emprego no empreendimento em andamento, justificando o
seu possível registro no ativo diferido deduzindo despesas ativadas; os
valores das despesas financeiras e das despesas pré-operacionais e,
ainda, que os referidos montantes seriam efetivamente superiores às
receitas financeiras auferidas no período em questão;
(ix)
o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito compete ao autor
(art. 333 do CPC). Incumbe ao contribuinte a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e da existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional, além do cumprimento às
normas estabelecidas, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa. Apenas os créditos líquidos e certos são
passíveis de compensação tributária, conforme disciplina o artigo 170 do
Código Tributário Nacional;
(x)
por fim, conclui que não há como reconhecer o direito creditório
reivindicado, pois não há comprovação de que as receitas financeiras
foram efetivamente absorvidas pelas despesas financeiras e pré-
operacionais.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 50/55), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/06, sob a alegação de que:
(i)
a receita financeira que originou o pedido de restituição foi auferida na
fase pré-operacional da Recorrente, razão pela qual não deveria ser
oferecida à tributação pela Recorrente;
(ii)
os empreendimentos em fase pré-operacional e os projetos a serem
implementados não produzem resultados tributáveis até que a
implementação esteja finalizada e as atividades se iniciem;
(iii)
considerando que a retenção de IRRF foi realizada em período pré-
operacional poderá ser objeto de pedido de restituição;
(iv)
os créditos em questão se referem ao exercício de 2007, sendo que nessa
época a principal fonte de renda da Recorrente advinha de investimento
de sua Controladora, localizada no exterior;
(v)
apresenta tela de processo administrativo junto à Agência Nacional de
Mineração, onde alega ser possível verificar que o alvará de pesquisa da
Recorrente foi outorgado em 14.04.2004;
(vi)
não teria como a empresa apurar resultado, pois estaria em período de
investimento, razão pela qual os acréscimos patrimoniais que ensejam a
tributação somente deverão ser percebidos no momento em que forem
iniciadas as atividades;

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.749 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900466/2014-51

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
02/12/2020 (e-fl. 47), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28/12/2020 (e-fl.
48), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, exercício 2007, no valor de R$ 104.644,63 (cento e quatro mil,
seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), oriundo das retenções de IRRF.
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fls. 21 e 26/27) não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as receitas não foram
oferecidas à tributação. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.749 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900466/2014-51

Em 24/11/2020 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 2a Turma da DRJ/06 (e-
fls. 34/44), mantendo integralmente a decisão que não homologou a compensação, tendo em
vista a ausência de comprovação do oferecimento à tributação, já que a dedutibilidade do
IRRF fica condicionada ao oferecimento da respectiva receita à tributação. Confira-se:
“De acordo com o art. 231 do RIR/1999, a dedução como antecipação do imposto
pago ou retido na fonte está condicionada ao cômputo das receitas correspondentes
na determinação do lucro real. Portanto, além da comprovação da retenção do
imposto, é preciso também que seja comprovado que os rendimentos tributáveis
pertinentes foram incluídos na apuração do resultado.
(...)
No caso, não foram apresentados documentos que, minimamente, atestem:
• que a empresa se encontrava em fase pré-operacional no período;
• que as receitas financeiras decorreram de ativos utilizados ou mantidos
para emprego no empreendimento em andamento, justificando o seu possível
registro no ativo diferido deduzindo despesas ativadas;
• os valores das despesas financeiras e das despesas pré-operacionais e,
ainda, que os referidos montantes seriam efetivamente superiores às receitas
financeiras auferidas no período em questão. Importante lembrar que o ônus
da prova quanto ao fato constitutivo do direito compete ao autor (art. 333 do
Código de processo Civil). Incumbe ao contribuinte a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e da existência do crédito que
alega possuir junto à Fazenda Nacional, além do cumprimento às normas
estabelecidas, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de
compensação tributária, conforme disciplina o art. 170 do Código Tributário
Nacional.
Diante das questões envolvendo especificidades da contabilização de despesas e receitas
financeiras na fase pré-operacional e sobre a apuração de resultado gerado pelo
confronto dessas rubricas, não há como reconhecer o direito creditório reivindicado,
pois não há comprovação de que as receitas financeiras foram efetivamente
absorvidas pelas despesas financeiras e pré-operacionais.” (e-fls. 37 e 43/44, g.n.)
Pois bem.
Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: a
comprovação de que a empresa se encontrava em fase pré-operacional e a prova de que as
receitas financeiras - não oferecidas à tributação – foram efetivamente absorvidas pelas
despesas financeiras e pré-operacionais.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.749 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900466/2014-51

Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
qualquer justificativa e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o
quanto decidido pela C. 2a Turma da DRJ/06, pelo contrário, limitou-se a protestos vazios e de
negação geral, sem que tenha expressa e individualizadamente justificado e comprovado o
quanto exposto na decisão recorrida, nos seguintes termos:
“• que a empresa se encontrava em fase pré-operacional no período;
• que as receitas financeiras decorreram de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, justificando o seu possível registro no
ativo diferido deduzindo despesas ativadas;
• os valores das despesas financeiras e das despesas pré-operacionais e, ainda, que
os referidos montantes seriam efetivamente superiores às receitas financeiras
auferidas no período em questão.”
Com efeito, da análise dos argumentos apresentados pela Recorrente, verifica-
se que estão dissociados das razões expostas no acórdão recorrido, já que se limitam à
apresentação de uma simples tela que nada comprova. Confira-se:

No caso sub examine, o acórdão recorrido, em perfeita sintonia com o
entendimento sumulado deste Conselho4, concluiu que não seria possível a dedutibilidade do
IRRF, visto que a Recorrente não comprovou que os rendimentos advindos dessas retenções
foram oferecidos à tributação.
Cumpre mencionar que a legislação regente da matéria condiciona a
dedutibilidade do IRRF na apuração do lucro à satisfação de duas condições: (i) existência do
comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora e a (ii) tributação das receitas sobre as
quais incidiu o IRRF:
Lei 7.450/85:

4 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.749 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900466/2014-51

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230
Com efeito, a técnica de antecipação implica que todo o rendimento seja levado
em consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente), formando-se a
base de cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do período para, aí sim,
dele ser deduzido o tributo pago de forma antecipada.
Ademais, a questão encontra-se sumulada neste Conselho, fazendo-se incidir,
portanto, a Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse contexto, o entendimento manifestado no acórdão recorrido também
encontra respaldo em precedente desta 2a Turma Extraordinária, no sentido de que “A
dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da
receita que sofreu a retenção.” (Processo n° 10880.940799/2010-44. Acórdão n° 1002-001.884.
Sessão de 13/01/2021. Relator Aílton Neves da Silva).
Não custa lembrar, que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito, a
teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.749 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900466/2014-51

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN5 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 2a Turma da DRJ/06 no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DEDUÇÃO
DE
RETENÇÕES
NA
FONTE.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
FASE
PRÉ-
OPERACIONAL. A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras
inferiores às despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-
operacional
RECEITAS
FINANCEIRAS.
FASE
PRÉ-OPERACIONAL.
DIFERIMENTO. CONDIÇÕES. Receitas financeiras auferidas em fase pré-operacional
podem deixar de ser tributadas naquele período, desde que relacionadas ao
empreendimento em fase pré-operacional (períodos de desenvolvimento, construção e
implantação de projetos); e contabilizadas em conta específica, como redutoras das
despesas pré-operacionais do ativo diferido, resultando saldo líquido devedor. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO POR RETENÇÕES. AUSÊNCIA DE
INCLUSÃO DAS RECEITAS NA BASE DE CALCULO. COMPENSAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. Não comprovado que as receitas financeiras sobre as quais
incidiram as retenções de IRRF compuseram a base de cálculo do IRPJ, não pode
ser reconhecido saldo negativo do referido tributo composto pelas referidas
retenções, devendo-se não homologar a compensação realizada. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS.
ELEMENTOS DE PROVA. Incumbe ao interessado a demonstração, com
documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega
possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Processo n° 10845.726244/2014-
41. Acórdão n° 1003-002.877. Sessão de 10/03/2022. Relatora Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça, g.n.)
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus

5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.749 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900466/2014-51

próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF7.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 74
DF CARF MF
Original